Tribunal: TJDFT
Processo: 0753876-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0753876-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: J. B. D. F. AUTORIDADE: 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, formulado pelo advogado D. G. F. A. em favor de J. B. D. F., sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que teve negado o seu direito de recorrer em liberdade, por decisão “de fundamentação genérica, aplicável a qualquer situação”, mantendo-se a sua prisão preventiva anteriormente decretada, em sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de produto químico destinado à preparação de drogas) a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de prisão, em regime semiaberto. Alega que o sistema constitucional reconhece o princípio da presunção de inocência, de modo que a prisão só é admissível dentro dos limites da lei e, como regra, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Sustenta que a regra é o direito de recorrer em liberdade, devendo o juiz manifestar-se fundamentadamente acerca da necessidade de imposição ou manutenção da prisão preventiva, analisando concretamente os requisitos legais, sob pena de se caracterizar antecipação da sanção penal. Registra que é desarrazoado que o acusado, preso preventivamente no curso do processo, seja mantido encarcerado após sentença que lhe condenou a cumprimento de pena em regime semiaberto, pois revela que a medida cautelar é mais gravosa que a própria sanção penal. Afirma, por fim, que o paciente tem o direito de recorrer em liberdade, que é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida, requer o deferimento da liminar, para que a liberdade do paciente seja restabelecida de imediato, ou, subsidiariamente, para determinar à Secretaria de Administração Penitenciária que providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 horas. É o breve relatório. Decido. A sentença condenatória foi proferida ontem, dia 15/12/2023, mantendo-se a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada no dia 05/05/2023, de modo que cabível a análise do pedido em sede de plantão judicial. Em que pese aos argumentos do impetrante, não vejo razões bastantes para a reversão, neste âmbito processual, do decreto da prisão preventiva do paciente, já que o pedido liminar em habeas corpus, como sabido, sequer encontra previsão legal, mas decorre de construção jurisprudencial que pressupõe constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, colhe-se da sentença que manteve a prisão cautelar do ora paciente fundamentação suficiente para justificar a manutenção do encarceramento provisório, sobretudo diante do fato de que o condenado permaneceu preso ao responder ao processo, sem que houvesse razões supervenientes que permitissem a revogação da custódia, além da forte suspeita de seu envolvimento com o crime organizado, conforme destacado na sentença condenatória. Registre-se que, ao contrário do que alega o impetrante, a decisão que manteve a prisão cautelar está bem fundamentada na presença dos requisitos que autorizam o encarceramento preventivo, especialmente na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, ressaltando-se que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar. Confira-se trecho da sentença: Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu ao estabelecimento adequado ao regime ora aplicado, pois ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme decisões de ID n. 157641345, ID n. 162289367, ID n. 165960796 e ID n. 174642834, cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, posto que o réu possuía significativa quantidade de produto químico voltado a preparação de entorpecentes para a venda, além de apetrechos, usualmente, empregados nesse processo, como prensa hidráulica e balança de precisão, a qual cotinha, inclusive, resquícios de cocaína. Tais elementos, conjugados às demais provas dos autos, relativas ao envolvimento do réu com grupo criminoso, evidenciam uma habitualidade delitiva, e, assim, uma gravidade em concreto da conduta e um risco de recalcitrância, o que reclama a adoção de medidas mais gravosas. Por fim, assevera-se que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT (...). Portanto, por ora, não se vislumbra a alegada ilegalidade da prisão, de modo que não fica evidenciada a probabilidade do direito que autorizaria a concessão liminar da ordem de habeas corpus. No mais, como se viu, na própria sentença, o Juízo recomenda o réu ao estabelecimento adequado ao regime aplicado, já tendo sido expedido ofício ao diretor do Centro de Detenção Provisória com a informação sobre a condenação em regime semiaberto, nos termos do documento de id 182143983 dos autos principais n. 0718782-39.2023.8.07.0001. As alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de plantão judicial